Tribunal: TJDFT
Processo: 0744314-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744314-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ADERALDO MOTA GUEDES AGRAVADO: MARIA HELENA BUCHMANN, ANAMARIA BUCHMANN D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE ADERALDO MOTA GUEDES, ora executado/agravante em face de decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, na execução de título extrajudicial movida em seu desfavor por MARIA HELENA BUCHMANN e outra, ora exequentes/agravadas, nos seguintes termos (ID. 211703700 da origem): “O despacho de ID 206680036 concedeu à parte exequente o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar sobre a persistência de seu interesse na alienação particular do imóvel em referência. Antes do término do prazo, as exequentes requereram o deferimento da alienação por iniciativa particular do imóvel (ID 207540217). Devidamente intimado, o executado pleitea a suspensão da execução pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, inc. IV, do CPC (ID 210506921). Argumenta que ocorreu a preclusão do direito da parte exequente para requerer a alineação particular do imóvel, pois teria transcorrido in albis o prazo anteriormente deferido para se manifestar a respeito. Pois bem. Não vislumbro a ocorrência de preclusão. Como ressaltado, o despacho de ID 206680036 oportunizou às exequentes que se manifestassem sobre o interesse na alienação particular do imóvel. A determinação foi atendida dentro do prazo. Ademais, o fato de a parte exequente ter requerido, anteriormente, a realização de audiência de conciliação, que foi deferida e restou infrutífera, não obstaculiza seu direito de, em seguida, requerer as medidas que considera adequadas para a satisfação de seu direito. Com efeito, o interesse da parte exequente na alienação por iniciativa particular do imóvel é medida legítima e incompatível com a suspensão da execução. Indefiro, portanto, o pedido de suspensão da execução formulado pelo executado. Quanto ao petição de ID 207540217, o credor formula pedido de alienação do imóvel penhorado nos autos, por iniciativa particular. Esclareço, de início, que a referida parte deverá suportar as respectivas despesas, inclusive de anúncios e divulgação. Dessa feita, em observância ao artigo 880 do CPC, defiro a alienação particular do imóvel a ser realizada pelo credor, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da publicação da presente decisão. (...)” Em suas razões, o executado/agravante defende que a parte exequente não cumpriu o prazo determinado pelo art. 921, IV, CPC para indicar opção pela realização de alienação particular do bem penhorado, o que deve gerar a suspensão e o arquivamento do feito. Alega ainda que o artigo citado acima é taxativo ao dispor o prazo de 15 (quinze) dias para o exequente, em caso de insucesso na realização da hasta publica, indicar outros bens penhoráveis, o que não foi observado no caso. Além disso, alega que o espólio exequente é parte ilegítima para compor o polo ativo da execução, uma vez que o inventário e a partilha foram finalizados em 2017, devendo os herdeiros, a partir desta data, comporem o polo ativo da demanda. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer a nulidade dos atos processuais desde 2017, por irregularidade do polo ativo da execução; bem como a suspensão e o arquivamento dos autos, com base no art. 921, IV, CPC. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é a hipótese dos autos. De início, deixo de conhecer o pedido de nulidade dos atos por irregularidade no polo ativo da demanda. Em análise aos autos de origem, observo que as supostas irregularidades no polo ativo da execução foram levantadas pelo executado na petição de ID. 126268331, protocolizada no dia 17 de junho de 2024, ao passo que a decisão que tratou da matéria foi proferida no dia 28 de junho de 2024 (ID. 202297836), sem que tenha havido a interposição de qualquer recurso pela parte. Dessa forma, uma vez que o prazo para interposição do agravo de instrumento, em face da decisão que afastou as irregularidades apontadas pelo executado no polo ativo da demanda, transcorreu sem manifestação, verifico a preclusão temporal do tema. Dessa forma, deixo de conhecer parcialmente o recurso, especificamente com relação ao pedido de nulidade dos atos processuais por irregularidade no polo ativo da execução. Indo adiante, observo que carece de probabilidade de direito a alegação de que a execução de origem deve ser suspensa. Inicialmente, cumpre destacar que a parte exequente manifestou o interesse na alienação particular do bem penhorado (Id. 207540217 - origem) dentro do prazo concedido no despacho de ID. 206680036 (autos de origem) Entretanto, ainda que a manifestação tivesse ocorrido após o transcurso do prazo, importante destacar que, ao contrário do que defende o executado, a previsão expressa no art. 921, IV, do Código de Processo Civil não é taxativa, tratando-se de um prazo impróprio, cujo descumprimento não gera preclusão, devendo ser aplicado em caso de total ausência de indicação de bens penhoráveis, o que não se observa no caso. Ademais, o indeferimento do pedido de alienação particular do bem penhorado e o consequente arquivamento dos autos vão de encontro ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional, bem como ao interesse do credor, o que não pode ser admitido. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2024 19:07:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora